Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009162-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24515673, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais de ID: 21352394 (MARUSKA TECHMEIER MORATO, MARYNALVA LEITÃO DE SOUSA, MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO, MAURO RICARDO, MEIRE FREITAS DE OLIVEIRA e MILTON INACIO DE SOUZA), haja vista aplicar-se ao caso a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada ao ID: 25957857, o SINDIRETA sustentou a “inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012” (ID: 26436377). O Distrito Federal, por sua vez, argumentou que se aplica a taxa de juros fixada pela Lei no 12.703/12 aos processos pendentes (ID: 26653137). Em relação a MAURACI MARQUES LISBOA NUNES, as partes requereram a extinção da presente execução (ID: 26436377 e 26653137). É o histórico necessário. Decido. I - DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme comprovam os documentos de ID: 26016593 - Pág. 2, operou-se o adimplemento do requisitório expedido em favor de MAURACI MARQUES LISBOA NUNES (PCT 0701949-51.2020.8.07.0000), sendo extinta a referida ordem de pagamento (ID: 26016598). Diante disso, julgo extinta a presente execução em relação a MAURACI MARQUES LISBOA NUNES, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DA RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DOS NÃO-ANUENTES No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Outrossim, o SINDIRETA informou “que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido.” Diante disso, retifico a decisão de ID: 24515673 para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para correção dos cálculos de ID: 21352394 (MARUSKA TECHMEIER MORATO, MARYNALVA LEITÃO DE SOUSA, MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO, MAURO RICARDO, MEIRE FREITAS DE OLIVEIRA e MILTON INACIO DE SOUZA), devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais (exceto quanto à MARUSKA TECHEIR MORATO e MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO – ID: 21853430), no patamar de 20% (vinte por cento), conforme deferido ao ID: 12053850, e os honorários da execução, incidentes, inclusive, sobre o crédito daqueles que anuíram ao referido acordo (MAURO MOREIRA BORGES, MAURACI MARQUES LISBOA NUNES e MIGUEL VAUIRES CORREIA MOURA), conforme decisão de ID: 12053627. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 29 de junho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador